Tribunal: TJMT
Processo: 1048112-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1048112-31.2022.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALUIZIO RODRIGUES LEITE E CAMILA LIMA DE SOUZA
RECORRIDO: JANAINA SARA MOURA BATISTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de embargos à execução julgados improcedentes, mantendo-se o desconto em folha, atinente a 15% do valor líquido da remuneração até o limite do valor executado, a favor da parte exequente, decisão contra a qual se insurge a executada, ao argumento de que a penhora incidiu sobre verba de caráter alimentar e, portanto, impenhorável.
2. Utilizo a sentença como fundamento para o recurso, diante da clareza e exaurimento do assunto: “A parte executada apresentou impugnação a penhora arguindo que o bloqueio atingirá valores de natureza alimentar, razão pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade e a liberação dos valores. Intimada, a parte exequente manifestou aduzindo que é possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, requerendo que promova mensalmente o desconto em folha, atinente a 15% do valor líquido da remuneração, até o limite do valor executado.Pois bem.A verdade é que a parte executada se apega à possibilidade de se alcançar valor de cunho alimentar caso deferido o pedido de nova penhora, pois os valores penhorados em id. 140832522, foram devidamente levantados parcialmente pela exequente (cf. 153148291) e o remanescente devolvido a executada (cf. id. 144654851), não havendo o que se discutir sobre isso.Trata-se, então, de questão de cunho absolutamente hipotético, e até mesmo por isso, não é capaz de sustentar a irresignação da parte.Afinal, somente diante de fato, e não de hipótese, é que se abre caminho para a discussão judicial, mesmo porque, se eventual penhora for exitosa, será com base no valor encontrado e diante do contexto probatório que se definirá a sorte da constrição judicial.Se não bastasse, a jurisprudência atual vem relativizando a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, permitindo, por conseguinte, a penhora de verba de natureza salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não haveria afronta à subsistência digna do devedor e de sua família. Novamente, situação já analisada e decidida em id. 144654851, tendo sido deferido o desconto em folha, atinente a 15% do valor líquido da remuneração, que deverá ser depositado na conta única do TJMT, vinculando à vertente feito, até o limite do valor executado R$ 61.803,09, sem prejuízo de posterior atualização. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação a penhora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários.Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei no. 9.099/1995.(...)
3. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
4. Recurso conhecido e improvido.
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048112-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA SARA MOURA BATISTA - CPF: 991.386.111-04 (RECORRIDO), DELAYNE KARLA VIEIRA - CPF: 036.641.481-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ALUIZIO RODRIGUES LEITE - CPF: 001.164.411-78 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), CAMILA LIMA DE SOUZA - CPF: 994.758.981-15 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024